Tribunal: STF
Processo: Rcl 53861
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo MOVIMENTO DOS SEM TETO DE SALVADOR-MSTS contra decisões proferidas pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador-BA (Processo 0571037-56.2016.8.05.0001) e pela Primeira Câmara Cível do TJBA (Agravo de Instrumento 8006482-46.2019.8.05.0000), tendo por base violação ao decidido por esta CORTE na ADPF 828-MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    Em primeira instância, os autores, ora reclamados, OMR CONSTRUTORA LTDA, MORADA DA LAGOA RESIDENCIAL, LUANDA CAJADO DE FIGUEIREDO e LIVIA CAJADO DE FIGUEIREDO COSMO, ora reclamados, ajuizaram ação de reintegração de posse com pedido liminar em face do réu, ora reclamante, de imóvel situado na Rua Augusto Lopes Pontes, 06 a 08, Costa Azul, Salvador, Bahia, ocupado para fins de moradia popular, uma vez que se encontrava há muitos anos em estado de abandono. Trata-se dos autos nº 0571037-56.2016.8.05.0001, que tramitam perante a 5a. Vara da Cível e Comercial da Comarca de Salvador-BA.



    Foi deferida a liminar (fls. 190-194 em anexo) para reintegração de posse do imóvel aos autores e a remoção das famílias de ocupantes do bem que lhes guarnece moradia, tudo no prazo de 15 dias, considerando estar ela de forma irregular no local desde 03 de abril de 2021, por “restarem preenchidos os requisitos para liminar de reintegração de posse dos autores, quanto pela necessidade de reparos urgentes no bem”.



    Inconformado, em função dos fatos que serão abaixo delineados, o reclamante interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, autos 8006482-46.2019.8.05.0000, quando, então, obteve efeito suspensivo ativo para que os autos de primeira instância fossem sobrestados até o julgamento do agravo. Todavia, este recurso foi improvido, mantendo-se a decisão recorrida. Entendeu o tribunal que, diante do teor do laudo confeccionado pela Defesa Civil de Salvador, é cabível o mandado reintegratório, em razão da ausência de qualquer segurança para a manutenção das famílias no imóvel.



    (…) 



    Observa-se, portanto, que a execução da ordem de reintegração de posse determinará a remoção de 75 (setenta e cinco) famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e financeira, sem alternativa habitacional cedida pelo Poder Público ou terceiro particular e uma vez colocadas da rua, a aglomeração que ainda se deve evitar, será propiciada, tendo o reclamante preenchido todos os demais requisitos elencados na ADPF 828.



    Deve ser esclarecido, ainda, que não se visa, na presente reclamação a discussão do mérito dos autos de primeira instância, se a posse deles é justa ou não, se estão no local de forma irregular ou não, mas apenas que estas famílias permaneçam no imóvel até que o Município de Salvador forneça alternativa de habitação capaz de receber todas as 75 (setenta e cinco) famílias que integram o Movimento dos Sem Teto de Salvador (MSTS), ora reclamante, com dignidade, mediante designação de audiência prévia, conforme a determinação da ADPF 828 preconiza para ocupações posteriores a 30/03/2020, como é o caso dos autos, considerando que ingressaram no imóvel no mês de janeiro do ano de 2016. 



    Ao final, requer seja concedida medida liminar, a ser confirmada em posterior juízo de mérito, para determinar “seja a presente Reclamação Constitucional julgada PROCEDENTE, confirmando-se a decisão liminar acima requerida e a aplicação integral ao caso em apreço da determinação exarada na decisão proferida na ADPF 828 MC/DF, com a manutenção das famílias representadas pelo reclamante no imóvel até a apresentação de alternativa habitacional pelos órgãos públicos competentes”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



     



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 7/6/2022. Na origem, o Processo 0571037-56.2016.8.05.0001 aguarda o cumprimento da ordem de desocupação voluntária, enquanto que, no Agravo de Instrumento 8006482-46.2019.8.05.0000, houve determinação para o encaminhamento do Agravo em Recurso Especial ao STJ (AREsp 2.069.586), não existindo certificação de trânsito em julgado até à presente data em nenhum dos autos. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828-MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), decidiu, em síntese, o seguinte:



    IV. Conclusão



    61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/201017;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão. 



     



    Cabe mencionar que esta CORTE referendou a medida cautelar incidental na ADPF 828 TPI-Ref, em acórdão assim ementado (DJe de 10/2/2022): 



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. RATIFICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, é concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    Medida cautelar ratificada. 



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar incidental deferida, agora na ADPF 828 TPI-segunda-Ref, nos seguintes termos: 



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. RATIFICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Observa-se no Brasil a melhora do cenário, com a evolução da vacinação e a redução do quantitativo de óbitos e de novos casos. Todavia, é certo que a pandemia ainda não acabou e a média móvel de mortes ainda corresponde à queda de um avião por dia. O plano internacional reforça as incertezas com o aumento de casos na Ásia e Europa. Sob o ponto de vista socioeconômico, houve uma piora acentuada na situação de pessoas vulneráveis.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Reitero o apelo ao legislador, a fim de que delibere a respeito do tema não apenas em razão da pandemia, mas também para estabelecer um regime de transição depois que ela terminar. A conjuntura demanda absoluto empenho de todos os órgãos do poder público para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados.



    5. Registro que se os dados da pandemia continuarem decrescentes, os limites da jurisdição deste relator em breve se esgotarão. Isso porque, embora possa caber ao Tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país.



    6. Pedido deferido parcialmente pelo relator, para estender o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. 



     



    Destaque-se, ainda, o que previsto na Lei 12.340/2010, em seu art. 3º-B, que assim dispõe:



    Art. 3º-B. Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro.



    § 1º A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância dos seguintes procedimentos:



    I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; 



    II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia



    § 2º Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas que impeçam a reocupação da área.



    § 3º Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados, quando necessário, e cadastrados pelo Município para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse social.



    Quanto aos fatos, em ação de reintegração de posse datada de 2016, houve deferimento de medida liminar de reintegração de posse, em 2019, a qual foi sobrestada cautelarmente nos autos do Agravo de Instrumento 8006482-46.2019.8.05.0000. Em 15/6/2020, o Tribunal de Justiça da Bahia negou provimento ao recurso, revogando o efeito suspensivo então concedido, destacando especialmente o risco iminente de desabamento de partes da construção (doc. 5, fls. 110-111):



     



    Do exame respectivo, como destacado pelo Órgão Ministerial, dessume-se que os Agravados passaram a exercer a posse do aludido imóvel através de Instrumento de Cessão de Contrato de Construção e recibos (fls. 30 a 56 dos principais), e que, diante dos atos de esbulho praticados pelo MSTS (Movimento dos Sem Teto de Salvador), manejaram a demanda de reintegração de posse. 



    Por outro lado, demonstrado que os ocupantes do imóvel sob litígio, efetivamente, detinham a posse direta do mesmo, desde o mês de janeiro de 2016, quando concedeu-se a liminar reintegratória. 



    Embora esta Relatoria tenha, por cautela, ordenado a suspensão dos efeitos da medida antecipatória deferida pelo Julgador de piso, do exame mais acurado do caderno processual, especialmente após a juntada de laudo específico, elaborado pela Defesa Civil – CODESAL (ID 3372286), constata-se a presença dos elementos autorizadores da concessão da liminar de reintegração de posse, capitulados no art. 927 do NCPC, o que foi efetivamente observado pelo Magistrado, que, ao decidir, embasou, adequadamente, seu entendimento, à época, em laudo pericial produzido por engenheiro particular, que noticiava a necessidade de reforma do prédio, por riscos estruturais, o que, posteriormente, foi confirmado pela perícia técnica. 



    Importante registrar que o Julgador de piso só apreciou o pedido de liminar dos Autores depois da audiência de justificação e do peticionamento, informando urgência na retirada das pessoas que permaneciam no interior do imóvel, com base no novo laudo pericial. 



    Como arguido pelo Recorrente, cediço que a finalidade da prova pericial é verificar um fato, interpretá-lo tecnicamente e investigar suas causas e consequências. 



    Nessa toada, imperioso concluir que a opinião do Expert deve ser motivada, expondo as razões de seu convencimento, haja vista que servirá de fundamentação para as decisões judiciais. 



    No caso sob comento, observa-se a juntada de “Relatório”, atestando a periculosidade da estrutura do prédio sob litígio, produzido por Engenheiro por eles contratados. 



    Posteriormente, acostou-se laudo técnico de “vistoria”, confeccionado pela CODESAL/ Defesa Civil, do qual constam fotografias, mapa de localização, relatórios das patologias observadas no ato da inspeção, concluindo-se pelo risco iminente de desabamento de partes da construção, em decorrência da degradação do concreto armado, do estado avançado de corrosão das armaduras, além do perigo de incêndio, devido a materiais inflamáveis armazenados no local e por consequência das instalações elétricas irregulares (ID 3372286). 



    Ademais, os Experts notificaram os Agravados, a fim de executarem, com urgência, a recuperação estrutural, especialmente, em pontos nos quais as ferragens encontravam-se expostas e oxidadas. 



    Evidente, portanto, a ausência de qualquer segurança para a manutenção das famílias residindo no imóvel sub oculi. 



    (...)



    Destarte, subsistente a tese na urgência do início de obras, abraçada pelo Juiz do primeiro grau, considerando, principalmente, o novo laudo acostado da CODESAL-Defesa Civil ao caderno processual, sendo cabível o mandado reintegratório. 



    Contudo, impende destacar a imprescindibilidade de que a ordem seja cumprida, tão somente, após o período de isolamento social decorrente da pandemia do COVID-19. 



    Saliente-se, contudo, que as 75 (setenta e cinco) famílias que permanecem no local vivem em extrema pobreza, e adentraram o bem para servir como sua residência, existindo, dentre os moradores, idosos, pessoas com deficiência e crianças, razão pela qual, na medida do possível, devem ser eles inseridos em programas sociais. 



    EX POSITIS, NEGOPROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, REVOGANDO o efeito suspensivo deferido e mantendo a decisão guerreada, a fim de que seja cumprido, da forma acima delineada, o mandado reintegratório. 



    Diante disso, o juízo de primeira instância determinou a reintegração de posse, mas deixando clara a necessidade de observância ao que decidido na ADPF 828-MC no que se refere à observância de procedimento que assegure a realocação das pessoas vulneráveis (doc. 5, fls. 133-134):



    Conforme salientado no acórdão do AI, as 75 (setenta e cinco) famílias que permanecem no local vivem em extrema pobreza e adentraram o bem para servir como sua residência, existindo, dentre os moradores, idosos, pessoas com deficiência e crianças, razão pela qual, na medida do possível, devem ser eles inseridos em programas sociais. 



    (...)



    A diligência deverá ser cumprida de maneira a garantir que todo o processo seja o mais humanizado possível, respeitando-se os direitos das famílias que se encontram no imóvel. 



    Oficie-se à SEMPRE – Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, para que inclua as famílias que porventura fiquem desabrigadas nos programas assistenciais do município, a exemplo do pagamento dos benefícios do Auxílio Moradia e Auxílio Cesta Básica, como requerido pelo Ministério Público no parecer de fl. 295. 



    Ou seja, a desocupação pretendida na origem não se esteia exclusivamente no direito de posse, mas também na necessidade de tutela da integridade física das pessoas que residem no próprio local objeto de desocupação, dado o risco estrutural, conforme assentado expressamente pelo TJBA, com fundamento em perícia técnica. 



    Presente, portanto, o risco concreto de danos às pessoas que ali vivem, incide a exceção prevista na ADPF 828-MC, no sentido de que “ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco”.



     No mais, o juízo da origem determinou a observância de medidas que garantem a dignidade das famílias desabrigadas, oficiando, inclusive, a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza. 



    Pelas razões expostas, não há falar em violação ao que decidido na ADPF 828.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente